Tribunal: TJSP
Processo: 2065322-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Impetração que visa a alteração da sentença – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Progressão de regime – Impossibilidade de análise – Ausência de decisão em 1o grau – Supressão de instância – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Concessão da Prisão Domiciliar – Impossibilidade –

Ementa:
'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Impetração que visa a alteração da sentença – Via inadequada – Pleito que desafia recurso próprio de apelação – Progressão de regime – Impossibilidade de análise – Ausência de decisão em 1o grau – Supressão de instância – Ordem não conhecida.

'Habeas corpus' – Tráfico de drogas – Concessão da Prisão Domiciliar – Impossibilidade – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.